Tribunal: TJMT
Processo: 0031444-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031444-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 689.551.621-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0031444-28.2012.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da ação monitória no 0031444-28.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO,
que reconheceu a prescrição, por ausência de citação do requerido dentro do prazo prescricional.

Assevera que o magistrado reconheceu a prescrição do título considerando a ausência de citação da parte apelada no prazo prescricional, entretanto, assevera que não agiu com certo, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por ausência de citação.

Aduz que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que a promoveu em tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, isto é a destreza de ocultar-se.

Diz que o art. 202, I do CPC dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente. No caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Argumenta que é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal, portanto, evidente que o longo decurso do prazo é intrínseco a tal requisito.

Complementa que ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a ocorrência da prescrição, em especial, a aplicação do art. 202, I do CC/2002 e Súmula no 106 do STJ, devendo o feito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais (Id. 147893879).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual (id. 147893881).

O preparo foi recolhido (Id. 149172677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que embora o magistrado singular tenha reconhecida a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

Trata-se de ação monitória proposta pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face de
BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO,
objetivando o adimplemento do Contrato de Abertura de Conta Corrente 11240029360, no valor de R$ 30.545,43 (trinta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Dessa forma, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
18/11/2010
, a exequente teria até
18/11/2015
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
03/09/2012
(id. 32708970 - Pág. 1), portanto, dentro do quinquídio legal, razão pela qual restou interrompida a prescrição.

Assim, deve-se considerar que o feito foi ajuizado quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação deveria ser realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias, e que, transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

Ocorre que até a data da sentença extintiva (04.07.2019), o executado não foi citado.

Entretanto, em que pese o reconhecimento da prescrição à pretensão executiva, denota-se que o exequente, ora apelante, não foi intimado para manifestar-se anteriormente ao
decisum
, o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ARQUIVAMENTO - INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido”. (N.U 0039288-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos.
Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito
. (TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
E INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido pelo STJ que, para a declaração da prescrição intercorrente,
o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, não para que dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como para evitar a decisão surpresa
, o que não foi observado pelo Julgador a quo, sendo, de rigor, a cassação da decisão sentencial. (N.U 0038638-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado ao apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023